Tribunal: TJSP
Processo: 1007585-35.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de dívida cuja origem não foi comprovada pela ré – Débito declarado inexigível – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em quantia que não comporta redução - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de dívida cuja origem não foi comprovada pela ré – Débito declarado inexigível – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em quantia que não comporta redução - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007585-35.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada MARIA EUNICE PEREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007585-35.2018.8.26.0009 - São Paulo
2
VOTO N°: 29831
APEL.No: 1007585-35.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDO : MARIA EUNICE PEREIRA SANTOS (JUST GRAT)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inscrição do
nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de
dívida cuja origem não foi comprovada pela ré
Débito
declarado inexigível Dano moral caracterizado Indenização
fixada em quantia que não comporta redução - Sentença de
procedência mantida Recurso não provido, com fixação de
honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
61/64 que foi julgado procedente o pedido formulado em ação
declaratória c.c. indenizatória, para o fim de se declarar
inexigível
o
contrato
discutido
nos
autos,
tornar
definitiva a tutela deferida para exclusão do nome da
apelada dos cadastros restritivos de crédito e condenar a
apelante ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 10.000,00, com atualização monetária desde o
arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
data da negativação, além das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
A apelante afirma que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que a cobrança e a
negativação são devidas, pois a apelada é titular da
instalação no 126187932 e há faturas em aberto, extraindo-
se das telas de sistema correspondentes que os registros
contêm seus dados pessoais e endereço; que a apelada deixou
de comprovar sua moradia no período de vigência dos
contratos de sua titularidade; que agiu no exercício
regular de direito ao efetuar a cobrança, sendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007585-35.2018.8.26.0009 - São Paulo
3
indevida a indenização, inclusive porque não há comprovação
do dano moral alegado, não tendo passado o fato de pequeno
e momentâneo transtorno à apelada; que, na hipótese de ser
mantida sua condenação, deve haver redução do quantum
arbitrado.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
contrariado.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
No caso em tela, a apelada nega a existência de
relação jurídica entre as partes que pudesse amparar a
cobrança do débito apontado pela apelante nos cadastros de
inadimplentes.
Uma vez que não se pode exigir da parte a produção
de prova negativa, competia à apelante provar a
legitimidade do referido apontamento, ônus do qual não se
desincumbiu. Com efeito, embora ela tenha sustentado a
regularidade de sua conduta, sequer trouxe aos autos o
contrato supostamente celebrado com a apelada, tampouco
qualquer outro documento que pudesse justificar o ato
restritivo em discussão, limitando-se a apresentar telas de
seu sistema interno, as quais, por si só, não possuem o
condão de comprovar a contratação, inclusive porque ela
mesma admite a possibilidade de terceiro de má-fé ter
efetuado a solicitação de instalação de energia elétrica em
nome da autora (fls. 30 e 75).
Como bem fundamentou o MM. Juiz: “(...) faz parte
do ônus da prestação do serviço da ré adotar medidas de
segurança tais que sejam capazes que garantir a veracidade dos
dados daquele que contratam os serviços prestados pela ré. Para
tanto, a ré possui mecanismos de controle de cadastro e se estes
controles falharam, quem deve arcar com esta falha a ré e não a
autora, que não pode ficar à mercê das falhas da ré. Se a ré não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007585-35.2018.8.26.0009 - São Paulo
4
fez uma conferência eficaz da identidade do tomador do serviço
antes de concedê-lo, não pode pretender que a autora sofra as
consequências dessa ineficiência. Neste sentido, observo que a
ré não apresentou nenhuma demonstração de que foi a autora quem
realizou a contratação dos serviços que alega inadimplidos, que
vincule a autora ao endereço onde foram prestados os serviços,
ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu” (fls. 62).
Tem-se, portanto, que a apelante não apresentou
um único documento comprobatório da origem e legitimidade
da dívida aqui discutida, fato que permite concluir pela
irregularidade do débito questionado.
Diante disso, uma vez não provada a legitimidade
da restrição creditícia levada a efeito pela apelante, a
hipótese era mesmo de se determinar sua exclusão e declarar
a inexigibilidade do débito correspondente.
Por sua vez, o pedido de indenização por dano
moral também foi acertadamente acolhido.
Como já dito, era ônus da apelante demonstrar que
a negativação ocorrera por motivos legítimos; não havendo
nos autos qualquer prova nesse sentido, conclui-se que a
conduta dela se pautou em ato ilícito.
E o argumento de ser impossível manter-se a
condenação por falta de prova do dano não se sustenta.
Assim é porque a apelante integra o perverso
sistema de transformar devedores em párias do mercado
financeiro e do comércio. O não pagamento de dívidas e a
restrição levada a efeito geram o estigma de devedor
relapso, impedindo acesso a crédito, dificultando negócios,
impondo submissão àqueles que de qualquer forma se
relacionam com a as pessoas marcadas, propiciando a figura
do agiota, inclusive.
Por pertencer a tal sistema, sabe a apelante, ou
deveria saber, que a restrição junto às entidades de
controle e proteção ao crédito atenta contra o conceito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007585-35.2018.8.26.0009 - São Paulo
5
imagem e o nome das pessoas, que constituem o seu
denominado patrimônio moral.
E basta a ocorrência do ato para se ver como
demonstrado o dano causado.
A Constituição Federal, ao estabelecer que o dano
à imagem e ao bom nome permite a reparação por dano moral,
autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re
ipsa, com a consumação da injusta anotação, ou seja, por
força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).
Resta, portanto, analisar se o quantum arbitrado
está adequado à situação criada.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta da apelante configurou falta extrema de
cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o conceito
da apelada, que são essenciais para o sistema imposto pelos
bancos e comerciantes.
De seu turno, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007585-35.2018.8.26.0009 - São Paulo
6
Por outro lado, as anotações junto às entidades
de controle e proteção ao crédito são absolutamente
temporárias e, uma vez canceladas, tanto o crédito como o
nome do registrado retornam à situação anterior.
Em vista dessas considerações, entende-se que o valor
indenizatório arbitrado em primeiro grau se afigura condizente
com a situação narrada nos autos, atendendo ao princípio de
sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à
vítima, devendo, portanto, ser mantido.
Por último, diante do resultado do julgamento,
ficam arbitrados em favor do patrono da apelada, na forma
do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais no
importe equivalente a 5% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator